Tribunal: TJMT
Processo: 1016629-79.2019.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016629-79.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Retificação de Nome]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS NUNES MEIRELES - CPF: 015.517.003-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), NÃO INFORMADO (APELADO), JUIZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – REJEITADA – INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DESCONSTITUAM A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO ATO REGISTRAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A não produção de prova, por ser desnecessária ao julgamento da lide, não enseja a nulidade da sentença, haja vista que os elementos necessários à formação do convencimento do julgador estão presentes nos documentos carreados aos autos.

Nos termos do art. 57 da Lei nº 6.015/73, a alteração posterior de nome somente se dá por exceção e de forma motivada, competindo ao interessado a demonstração das razões que justifiquem a modificação do registro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ANTÔNIO CARLOS NUNES MEIRELES, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Famílias e Sucessões da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil nº 1016629-79.2019.8.11.0003, julgou improcedente o pedido inicial, devendo permanecer o nome do autor tal como consta no registro civil. Sem condenação ao pagamento das custas e dos honorários.

Em sede recursal, sustentou a reforma da decisão, uma vez que o nome do seu genitor era “ANTÔNIO DE MEIRELES”, mas, em seu registro de nascimento, constou o nome “ANTÔNIO FERREIRA MEIRELES”, ocasionando que todos os seus documentos fossem confeccionados de forma equivocada, contendo o erro no nome de seu genitor.

Salientou, em complemento, que, como forma de comprovar suas alegações, juntou aos autos, além da certidão de nascimento, a sua certidão de casamento, certidão de casamento de seus pais, e a certidão de óbito de seu genitor.

Destacou, ainda, que o equívoco no nome “ANTÔNIO FERREIRA MEIRELES” pode ser observado quando comparadas a certidão de seu nascimento e a certidão de casamento de seus pais, mediante o CPF e o nome dos avós do Apelante.

Alegou que a imutabilidade do nome é relativizada, de maneira que as alterações do prenome e sobrenome somente podem ocorrer de forma injustificada até um ano após a maioridade civil ou após esse prazo em situações excepcionais e de forma justificada, nos termos do artigo 56 da Lei de Registros Públicos.

Além disso, afirmou que, apesar da documentação probatória capaz de gerar dúvida quanto ao sobrenome do seu genitor, o juízo singular julgou improcedentes seus pedidos, sem oportunizar que produzisse provas adicionais.

Em complemento, esclareceu que não se trata de dúvida quanto à paternidade ou mera grafia de sobrenome, mas do erro que causou a confecção equivocada de todos os seus documentos, afetando seus atos civis, podendo trazer consequências na ocasião de seu falecimento, sendo que já existem questões a serem resolvidas devido ao falecimento de seu genitor.

Dessa forma, defendeu que teve seu direito de defesa cerceado, tendo em vista que não houve manifestação pelo julgamento antecipado do mérito.

Ressaltou que a retificação do registro civil não trará prejuízo aos familiares, sendo que a correção do equívoco possibilitará que seus herdeiros possam dar prosseguimento ao inventário do falecido e regularizar seus próprios documentos de identificação.

Salientou que o acolhimento do pedido não trará prejuízos a terceiros, uma vez que não possui protesto de títulos, ações e execuções cíveis e criminais no Estado de Mato Grosso, não havendo impedimento para concessão do pedido do Apelante.

Desta feita, requereu a reforma da sentença a fim de determinar a retificação da certidão de casamento, passando a constar como seu genitor “ANTÔNIO DE MEIRELES”. Subsidiariamente, pugnou pelo retorno dos autos à 1ª instância para a produção de provas.

Em parecer de Id. 78777477, a ínclita representante do Ministério Público, Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão recursal volta-se à nulidade da sentença que reconheceu a permanência do nome do autor, ora apelante, como assentado no registro civil.

O apelante aduz que o Juízo da causa entendeu pela inviabilidade da retificação, uma vez que os documentos acostados nos autos não possuem comprovação dos fatos alegados. Todavia, não lhe oportunizou a produção de provas adicionais, para comprovar os fatos constitutivos do seu direito.

Fundamenta sua pretensão no fato de que o nome do genitor em seu registro civil foi confeccionado de forma equivocada, como consequência, tendo todos os seus documentos confeccionados de forma errônea, causando prejuízos ao apelante, no qual ajuizou ação de inventário e não obteve êxito.

Pois bem.

Sabe-se que o magistrado é o destinatário das provas. Logo, a ele compete valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento, nos termos do art. 130 do CPC de 1973, preceito mantido, com pequena alteração, no art. 370 do Código de Processo Civil de 2015.

Demais disso, a instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e à relevância de sua produção. Por conseguinte, cabe ao juiz indeferir aquelas que se apresentem inúteis e impertinentes.

Acerca da matéria, transcreve-se a lição de Arruda Alvim:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a parte poder impor ao juiz provas por ele reputadas inúteis (relativamente a fatos alegados, mas não relevantes), como procrastinatórias (relativamente à produção de provas sem necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes de outro meio mais expedito)”.
(Manual de Direito Processual Civil, 6ª ed., RT, v. II, p. 455).

Na hipótese dos autos, a produção de provas adicionais não se revelam imprescindíveis, para efeito de equacionamento/resolução do litígio, pois ficou constatado nos autos que não houve equívoco por parte do cartório no registro civil do apelante, conforme ofício de Id. 33542719.

Assim, descabida a arguição de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

O nome de um indivíduo é o elemento de identificação da pessoa natural no desenvolver das relações jurídicas, bem como no trato social do cotidiano. Contudo, não se pode considerá-lo apenas como expressão da personalidade individual, uma vez que, o nome permite, também, a correta imputação de direitos e obrigações das relações sociais.

É cediço que, regra geral, prevalece o caráter de inalterabilidade do nome. Contudo, a Lei nº 6.015/73 prevê as situações excepcionais em que, motivadamente, mediante decisão judicial e, após a oitiva do Representante do Ministério Público, poderá ocorrer a alteração do nome. Vejamos:

“Art. 57. A alteração posterior de nome, somente por exceção e motivadamente, após audiência do Ministério Público, será permitida por sentença do juiz a que estiver sujeito o registro, arquivando-se o mandado e publicando-se a alteração pela imprensa, ressalvada a hipótese do art. 110 desta Lei.”

No caso dos autos, a autora não comprova, em momento algum, os fatos alegados na inicial, uma vez que não juntou aos autos a certidão de nascimento do pai, bem como não juntou aos autos, a comprovação do prejuízo na ação de inventário.

Por outro lado, restou comprovado que não houve equívoco pelo cartório no registro civil, conforme ofício de ID. 33542719.

Assim, como bem pontuou o representante ministerial no id. 78777477,
in verbis:

“Prova disso é que, em id. 67313961, consta a certidão de inteiro teor nascimento do Apelante, em que não há irregularidades, de maneira que certifica que Antônio Ferreira Meireles compareceu ao cartório para registrar o nascimento do Apelante, sendo tais fatos certificados por testemunhas.

A propósito, os dados incluídos na certidão de casamento correspondem com os da certidão de nascimento, estando válida a presunção do ato registral, não tendo sido anexado prova cabal que demonstre o contrário. ”

Cito, na oportunidade, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRENOME DE TATIANE PARA TATIANA. ARGUMENTO DE QUE A AUTORA É ASSIM RECONHECIDA NA SOCIEDADE, BEM COMO DE QUE HOUVE ERRO NA GRAFIA DO NOME PELO OFICIAL DO CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL, BEM COMO DE FUNDAMENTO RAZOÁVEL PARA SE AFASTAR O PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE DO PRENOME, PREVISTO NO ART. 58 DA LEI DE REGISTROS PÚBLICOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do que proclama o art. 58 da lei de Registros Públicos, a regra no ordenamento jurídico é a imutabilidade do prenome. Todavia, sendo o nome civil um direito da personalidade, por se tratar de elemento que designa o indivíduo e o identifica perante a sociedade, revela-se possível, nas hipóteses previstas em lei, bem como em determinados casos admitidos pela jurisprudência, a modificação do prenome. 2. Na hipótese, analisando-se a causa de pedir da ação de retificação de registro civil, não é possível verificar nenhuma circunstância excepcional apta a justificar a alteração do prenome da recorrente, porquanto não há que se falar em erro de grafia do nome, tampouco é possível reconhecer que o mesmo cause qualquer tipo de constrangimento à autora perante a sociedade. 3. A mera alegação de que a recorrente é conhecida “popularmente” como Tatiana , e não Tatiane, desacompanhada de outros elementos , não é suficiente pata afastar o princípio da imutabilidade do prenome, sob pena de se transformar a exceção em regra. 4. Recurso especial desprovido.”
(STJ – Resp: 1728039 SC 2015/0052232-2, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 12/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de publicação: Dje 19/06/2018)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL – SOBRENOME – PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE – EXCEÇÕES – ALTERAÇÃO IMOTIVADA, DESDE QUE ATENDIDO O PRAZO DECADENCIAL ÂNUO APÓS O ATINGIMENTO DA MAIORIDADE CIVIL – NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E APRECIAÇÃO JUDICIÁRIA NOS DEMAIS CASOS - AUSÊNCIA DE PROVA DE MOTIVO PLAUSÍVEL E EXCEPCIONAL PARA A PRETENDIDA ALTERAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A regra é a imutabilidade do nome civil, admitindo sua alteração apenas nas hipóteses dos artigos 57 e 58 da Lei de Registros Públicos.

2. Ausente qualquer prova da excepcionalidade capaz de justificar a modificação do sobrenome constante do registro civil, não há por onde deferir o pedido de retificação.” (TJMT. RAC 1003512-12.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)
.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem honorários recursais em razão da natureza da demanda e do deferimento das benesses da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021